Tribunal: TJDFT
Processo: 0707886-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707886-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYNTIA LEILES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CYNTIA LEILES FERREIRA em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça. A Agravante aduz que a simples alegação de que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem causar danos ao sustento próprio e da família é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça gratuita e que a jurisprudência admite a concessão do benefício em casos contra a Fazenda Pública. Acrescenta que a natureza da demanda é suficiente para comprovar a urgência do provimento antecipatório. Concedida oportunidade para a Agravante trazer aos autos prova acerca de sua alegada hipossuficiência, foram juntados alguns demonstrativos de despesas com educação, consulta médica, tratamento odontológico e plano de saúde familiar, realizadas no ano de 2019. É o relatório. Decido. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. No caso, não vislumbro a probabilidade do direito e a urgência necessárias a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Inicialmente, importa salientar que cabe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Quanto à pessoa natural, há a presunção da hipossuficiência, que, por ser relativa, pode ser infirmada quando houver outros elementos nos autos que indiquem que a parte não faça jus ao benefício pretendido. Nesse sentido, trilha a jurisprudência dominante deste Tribunal. Confira-se: (...) 1. Para que seja concedida a gratuidade de justiça deve ser demonstrada a respectiva necessidade, conforme indica o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, o que conduz o Magistrado à análise a respeito da efetiva hipossuficiência de quem requer aquela benesse. 2. Nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, a alegação de hipossuficiência declarada exclusivamente por pessoa natural deve ser presumida como verdadeira, sendo que somente poderá ser indeferido o requerimento de gratuidade de justiça quando houver evidências de que os pressupostos legais para a concessão do benefício não foram preenchidos. 3. Evidenciado que o apelante detém condições econômicas para suportar o ônus da sucumbência, de acordo com o comprovante de renda e diante da ausência de causa que justifique a concessão da pretendida gratuidade, deve o requerimento ser indeferido. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão n.1017065, 20140910196307APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no DJE: 17/05/2017. Pág.: 494/503) Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...) 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 2. O Tribunal local cassou o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de a recorrente não comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017) A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Compreende-se como insuficiência de recursos as pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 516). No caso concreto, o Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante, por não vislumbrar os requisitos necessários. Instada a demonstrar, nesta instância, a alegada hipossuficiência, a Agravante limitou-se a trazer aos autos alguns comprovantes de despesas, sem colacionar demonstrativo de rendimentos. Dessa forma, em que pese a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, ante a ausência de comprovação da miserabilidade, não é possível deferir os benefícios da justiça gratuita. Por outro ângulo, julgo que a demonstração de realização de despesas com plano de saúde familiar, consultas médicas e tratamentos médico e odontológico particulares denotam capacidade financeira da parte. Além disso, consta que a Agravante é professora da Secretaria de Estado do Distrito Federal e que pleiteia a sua aposentadoria por invalidez com proventos integrais e sua isenção de imposto de renda. Nesse contexto, não se pode considerar que o recolhimento de custas processuais, caracterizadas pela modicidade que dificilmente afeta a capacidade econômica das partes, e eventual pagamento de ônus sucumbenciais, sejam excessivamente onerosos a pessoa que ostente padrão financeiro como o da Agravante. Por essas razões, em análise preliminar, própria da cognição sumária, considero que não restou demonstrada a miserabilidade da Agravante, fato que impede a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A Agravante ficará dispensada dos recolhimentos das custas até o julgamento do presente agravo, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC. Deixo de intimar a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a relação processual não foi triangularizada. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de maio de 2020 11:34:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador